Tribunal: TJSP
Processo: 0003068-70.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Embriaguez na condução de veículo automotor. O álcool é uma droga que, pese lícita, tem notório poder entorpecente, prejudicando enormemente os sentidos necessários à boa condução de veículos automotores, colocando em risco direto não somente a vida e a integridade física do próprio condutor como, é claro, de terceiros que desconhecem

Ementa:
Apelação criminal. Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Embriaguez na condução de veículo automotor. O álcool é uma droga que, pese lícita, tem notório poder entorpecente, prejudicando enormemente os sentidos necessários à boa condução de veículos automotores, colocando em risco direto não somente a vida e a integridade física do próprio condutor como, é claro, de terceiros que desconhecem a precariedade de sua situação motora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003068-70.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante VICTOR
HUGO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rechaçada a matéria
preliminar, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de
Victor Hugo Alves, por três infrações à norma do artigo 303, caput da Lei 9.503/1997,
elencadas na forma do artigo 70, do Código Penal e, agora em concurso formal, ainda
por uma infração à norma do artigo 306, parágrafo 1o, inciso I e parágrafo 2o da Lei
9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, reduzindo a pena individual,
total, definitiva e já concursiva para um (1) ano, um (1) mês e quinze (15) dias de
detenção, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, ficando
por ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na
forma a ser disposta pelo juízo da execução penal e por prestação pecuniária de três
(3) salários mínimos, além do pagamento de dez (10) dias-multa, estimados no
patamar legal mínimo, bem como para manter o prazo de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor nos moldes em que fixada, ficando também mantida,
em todo o mais, a sentença de primeira instância, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
2
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063
Comarca e Vara: Foro de Barra Bonita 2a Vara Judicial
Apelante: Victor Hugo Alves
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.309
Apelação criminal. Crime de trânsito. Lesão corporal culposa.
Embriaguez na condução de veículo automotor. O álcool é uma
droga que, pese lícita, tem notório poder entorpecente,
prejudicando enormemente os sentidos necessários à boa condução
de veículos automotores, colocando em risco direto não somente a
vida e a integridade física do próprio condutor como, é claro, de
terceiros que desconhecem a precariedade de sua situação motora.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Victor Hugo
Alves, em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 303, caput, (por três vezes) da Lei
9.503/1997, na forma do artigo 70, do Código Penal e, da norma do
artigo 306, parágrafo 1o, inciso I e parágrafo 2o, da Lei 9.503/1997, na
forma do artigo 69 do Código Penal, aplicou-lhe a pena total de um (1)
ano e dois (2) meses e nove (9) dias de detenção, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto, e suspensão do direito de obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
quatro (4) meses e quatro (4) dias, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária de
três (3) salários mínimos, deferido o apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
3
Preliminarmente a defesa requer a decretação da nulidade do
feito para que Ministério Público ofereça proposta de suspensão
condicional do processo, ou na falta, que se aplique o artigo 28 do
Código de Processo Penal. No mérito, reclama o apelante, em
apertada síntese, sua absolvição por insuficiência de provas.
Sucessivamente, postula a absorção do crime de embriaguez na
direção de veículo automotor pelo crime de lesão corporal culposa. No
tocante a fixação das penas almeja a diminuição da pena-base quanto
a ambos os delitos, exasperação quanto ao concurso formal em
fração menor, redução da prestação pecuniária face as suas parcas
condições financeiras e que, fixando-se a pena privativa de liberdade
em menos de um (1) ano, aplique-se somente a pena de multa. Por
fim, requer a revogação da suspensão para dirigir veículo automotor,
tendo em vista que tal medida cautelar ultrapassa um (1) ano.
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público se manifestado pelo não provimento.
Já a Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial do recurso para ajustar a pena na fração aplicada
ao concurso formal.
É o relatório.
Preliminarmente como amplamente decidido pelo juízo de Barra
Bonita, o acusado não faz jus a suspensão condicional do processo
prevista no artigo 89 da Lei 9.099/1995. Basta para tanto, simples
leitura da Súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 243 - STJ: "O benefício da suspensão do processo não é aplicável
em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
4
formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja
pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de
um (01) ano."
Rechaçada a matéria preliminar, no mérito, dá-se provimento
parcial ao recurso tão somente para aplicar o concurso formal de
crimes (lesão corporal e direção sob embriaguez) e redimensionar as
penas.
A existência material dos fatos está devidamente comprovada
nos autos, notadamente pelos laudos periciais de fls. 26-29, 54-55,
56-57, 63-64, 65-66, 67-68 e 69-70, bem como pelo teste toxicológico
de dosagem alcoólica de fls. 36 que constatou a presença de álcool
na razão já admirável de 1,5 g/l de álcool por litro de sangue,
quantidade sabidamente superior àquela legalmente estabelecida
como permitida para a condução de veículos automotores em via
pública, vindo também confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria dos crimes
previstos nos artigos 303, caput, e artigo 306, parágrafo 1o, inciso I, e
parágrafo 2o, todos da Lei 9.503/1997, ora formulada em desfavor do
apelante.
Perante a autoridade policial e na presença de defensor
constituído, o acusado contou que foi a um churrasco com amigos,
tendo ingerido três latas de cerveja em torno das 15h00. Após,
adormeceu e foi acordado às 19h00, oportunidade em que já estava
completamente sóbrio. Destacou que guiou seu veículo de forma
prudente. Contudo, perdeu o controle do veículo, vindo a chocar-se
contra o muro de contenção e divisa da rotatória com a outra rodovia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
5
Em juízo confirmou que de fato ingeriu três latas de cerveja e
negou que estivesse embriagado, pois antes de dar início a viagem de
volta, dormiu para que ficasse completamente sóbrio. Não soube
explicar como se dera o acidente, destacando que apenas perdeu o
controle do veículo.
Os policiais militares Silas e José testemunharam que foram
acionados para comparecerem ao local dos fatos onde havia um
acidente de trânsito com vítimas. Visualizaram um veículo que passou
do meio do trevo e colidiu contra o pilar da rodovia. O condutor era o
mais grave, sendo que duas vítimas anotaram que todos haviam
ingerido bebida alcoólica. Como o acusado não tinha condições de
fazer o teste do etilômetro, foi realizado exame de sangue.
A vítima Ramiris contou que, na data dos fatos, estava de
carona no carro do réu e, no trevo perto da usina, ele perdeu o
controle do veículo e deu de frente com uma mureta. Aduziu que
deslocou o fêmur e ficou um mês afastada de suas ocupações
habituais. No mesmo sentido a fala da vítima Cristiano, acrescentando
que o réu havia ingerido bebida alcoólica, sofreu lesão na cervical e
ficou hospitalizado por dezesseis dias. Já a vítima Jéssica relatou que
desmaiou por conta do choque, derivado do acidente de trânsito.
Com efeito, as provas são claras e não apontam em outro
sentido, senão na condenação de Victor por ambos os delitos.
A jurisprudência hoje é pacífica no sentido de que a simples
probabilidade de dano ou possibilidade de risco à coletividade já
configura o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
6
Brasileiro, visto que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Segundo tal entendimento, o simples ato de dirigir
alcoolizado, por si só, caracteriza uma conduta em si perigosa,
passível de pena distinta (STJ
5a T
RHC no 40316 SP
2013/0271345-6 Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.10.2013; 6a T
REsp 1467980/SP 2014/0176936-0 Rel. Rogério Schietti Cruz j.
04.11.2014. E não seria mesmo diferente como, aliás, se passa em
diversos países.
No caso em foco, o dano foi efetivo, com as vítimas suportando
lesões corporais conforme laudo juntado aos autos.
Todos sabemos que o álcool é uma droga que, pese lícita, tem
notório poder entorpecente, prejudicando enormemente os sentidos
necessários à boa condução de veículos automotores, colocando em
risco direto não somente a vida e a integridade física do próprio
condutor como, é claro, de terceiros que desconhecem a
precariedade de sua situação motora.
No caso, ficou nítido que o agente não conseguiu controlar a
condução de seu veículo como a norma lhe exigia, em razão do que
resultaram as lesões corporais nas vítimas.
Enfim, os crimes imputados na inicial resultaram demonstrados
e configurados, sendo mais favorável ao agente a solução de entendê-
los como infrações diversas. Sob a influência de bebida alcoólica, o
acusado dirigia veículo automotor, colocando sim em perigo a
segurança viária e de um número indeterminado de pessoas, tanto
que, saindo de seu curso natural, acabou culposamente colidindo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
7
uma mureta, causando lesões corporais leves e graves em Ramiris,
Cristiano e Jéssica, lesões estas descritas nos laudos acostados a
esses autos.
Não há base ou verossimilhança alguma em acompanhar a
ingênua versão do réu que estava sóbrio quando pegou o volante do
veículo. Por óbvio estava embriagado e simplesmente não conseguiu
controlar a direção do veículo, acabando, por imprudência, por
ocasionar o grave acidente no qual as vítimas ficaram lesionadas.
Registre-se que a mera absorção da embriaguez como
circunstância dos delitos de lesão corporal seria, no caso,
desfavorável ao apelante (Código Penal, artigo 70, caput c/c o artigo
303, parágrafo 2o da atual redação da Lei 9.503/1997).
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desses os ilícitos.
No tocante às penas aplicadas, a sentença reclama pequeno
reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem, atento às
disposições estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-
base do crime previsto no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito
em um oitavo (1/8) acima do mínimo legal, bem como do crime do
artigo 303 do mesmo Estatuto Repressivo, em um quarto (1/4) acima
do mínimo legal, o que, ponderado entendimento do juízo de origem,
se
mostra
demasiadamente
rigoroso,
devendo
as
penas
permanecerem no mínimo legal. Assim, fixa-se as penas-base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
8
seis (6) meses de detenção e pagamento de dez (10) dias-multa e
dois (2) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, para o crime do artigo 306
do Código Brasileiro de Trânsito, e de seis (6) meses de detenção e
dois (2) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor para os crimes do artigo 303
do mesmo Estatuto Repressivo.
Ante
o
redimensionamento
das
penas,
devidamente
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, tal não pode fixar
as penas abaixo do mínimo legal, em respeito a Súmula 231 do STJ.
Após, já na terceira etapa respectiva, ante a aplicação do
concurso formal de crimes, a pena artigo 303 da Lei 9.503/1997 foi
aumentada em um terço (1/3), mostrando-se de melhor alvitre que tal
aumento se dê na fração de um quarto (1/4), tendo em vista que se
cuida de três ofendidos, o que agora perfaz a pena de sete (7) meses
e quinze (15) dias de detenção e de dois (2) meses e quinze (15) dias
de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
Aplicado o concurso material entre os crimes do artigo 303 e do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ― posto que obviamente
diversas as respectivas condutas ― as penas totais restam fixadas
em um (1) ano, um (1) mês e quinze (15) dias de detenção,
acrescidas do pagamento de dez (10) dias-multa e de quatro (4)
meses e vinte (20) dias de suspensão de habilitação. No entanto,
como a sentença de origem fixou a pena de quatro (4) meses e quatro
(4) dias, sem recurso ministerial nesse sentido, assim se mantém e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
9
torna-se definitiva.
Outrossim, fixado corretamente o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos nos moldes em que fixadas
na origem.
Frise-se, de resto, que eventual impossibilidade concreta de
pagamento da prestação pecuniária haverá de ser composta em fase
de execução, à luz da comprovação legal respectiva e perante o Juízo
competente.
Igualmente, no tocante ao pedido de sustação da medida
cautelar referente a suspensão da habilitação, é de se pontuar que tal
não se confunde com a execução da pena respectiva.
Em face do exposto, rechaçada a matéria preliminar, dá-se
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de Victor
Hugo Alves, por três infrações à norma do artigo 303, caput da Lei
9.503/1997, elencadas na forma do artigo 70, do Código Penal e,
agora em concurso formal, ainda por uma infração à norma do artigo
306, parágrafo 1o, inciso I e parágrafo 2o da Lei 9.503/1997, na
forma do artigo 69 do Código Penal, reduzindo a pena individual,
total, definitiva e já concursiva para um (1) ano, um (1) mês e quinze
(15) dias de detenção, se o caso a ser inicialmente cumprida no
regime prisional aberto, ficando por ora substituída por prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser disposta
pelo juízo da execução penal e por prestação pecuniária de três (3)
salários mínimos, além do pagamento de dez (10) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-70.2017.8.26.0063 -Voto no 12309
10
estimados no patamar legal mínimo, bem como para manter o prazo
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor nos moldes
em que fixada, ficando também mantida, em todo o mais, a sentença
de primeira instância.
Mazina Martins
Relator